Tribunal: TJES
Processo: 5000177-37.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-37.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS RIBEIRO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000177-37.2018.8.08.0069

RECORRENTE/RECORRIDO: JOÃO CARLOS RIBEIRO

RECORRENTE/RECORRIDA: EDP - E.S. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por JOÃO CARLOS RIBEIRO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.. Em apertada síntese, em sede inicial aduz o autor que, inicialmente, havendo solicitado à empresa ré a religação da energia de seu imóvel, teve seu pleito indeferido sob a justificativa de que sua residência se encontrava em área de preservação ambiental.

No entanto, estando o consumidor de posse de declaração do Secretário Municipal de Meio Ambiente informando não se tratar o local de área de preservação ambiental, solicitou novamente a empresa ré que procedesse a religação da energia, sendo informado que a instalação de daria no prazo de 15 dias, porém permaneceu sem energia por mais de 09 (nove) meses.

A demandada manifestou-se alegando, em síntese, que em 07/06/2017 enviou solicitação de aprovação ao IEMA, e somente em 12/04/2018 obteve resposta autorizativa do referido órgão, e que a instalação do equipamento de distribuição de energia se deu em 21/05/2018, bem como pugnou pela inexistência de prova do dano moral.

Observando os documentos acostados aos autos, nota-se que a declaração do Secretário de Meio Ambiente para instalação de rede elétrica na unidade consumidora do autor foi fornecida em 06/02/2018, salientando que sua residência já era abastecida anteriormente pelo serviço de energia, de modo que as justificativas dadas pela requerida não justificam a demora de meses na religação de energia, dada a essencialidade do serviço. Observa-se que, de fato, o autor apresentou manifestação de desimpedimento do órgão municipal para instalação do serviço. Ademais, o pagamento das faturas de energia do consumidor estavam em dia.

Em sentença (id 572907) homologada pelo magistrado de piso, assim ficou decidido:

“Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e ACOLHO os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da equidade e adstrição aos pedidos, para: 1) CONDENAR a demandada a restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor, comando sentencial já cumprido (id 1013245, p.2); e, 2) CONDENAR a demandada a pagar ao autor a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado, o que não representará, de modo algum, ruína à demandada.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento.”.

Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados (ids 572908 e 972921). O autor, para requerer a majoração dos danos morais ora arbitrados. O réu objetiva a reforma da sentença guerreada sob a alegação de ausência de ato ilícito imputado à empresa, bem como do dever de indenização a título de danos morais.

Verifica-se que ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids 572916 e 572927).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade dos Recursos, conheço dos mesmos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para as partes recorrentes, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente JOÃO CARLOS RIBEIRO, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso, “é desproporcional negar serviço público essencial a um único consumidor em área ocupada de forma consolidada, em que os demais moradores dispõem de acesso ao serviço e o próprio autor possuía energia elétrica anteriormente, porém com um único padrão para duas casas. Ademais, em face da ausência de demonstração do dano ambiental no caso concreto, a recusa por parte da concessionária poderia ensejar ligações clandestinas, que acarretariam riscos à comunidade local.”.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, surge o dever de indenizar. Desta feita, no tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a empresa ré responde objetivamente ante a falha na prestação dos seus serviços.

No entanto, nota-se que o tempo suportado pelo consumidor aguardando a religação do serviço essencial fora demasiadamente exacerbado. Ainda que não se repute os 09 (nove) meses indicados pelo consumidor como culpa da empresa ré, ao menos 02 (dois) meses de atraso são notáveis, já que o consumidor apresentou a declaração de liberação assinada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, informando não se tratar o local de área de preservação ambiental.

Por tal razão, entendo que o quantum arbitrado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais reais) mostra-se insuficiente para reparar os transtornos causados ao consumidor, haja vista o tempo exacerbado que teve que suportar sem o fornecimento de energia elétrica. Assim, entendo por justo majorar a quantia outrora arbitrada para o valor de R$ 6.678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais), pleiteado pelo consumidor em seu Recurso Inominado.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos de fato e de direito já expostos. Quanto ao recurso interposto por JOÃO CARLOS RIBEIRO, conheço-o e DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, para majorar a quantia outrora arbitrada a título de danos morais para a quantia de R$ 6.678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais).

Condeno a recorrente EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente JOÃO CARLOS RIBEIRO em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em razão do resultado do julgamento. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.